Tribunal: TJSP
Processo: 2148053-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2148053-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
MUNICIPIO DE LEME, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148053-25.2019.8.26.0000/50000 - Leme - VOTO No 2/5
Voto n. 38265
Embargos declaratórios n. 2148053-25.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Leme
Embargado: Ministério Público
Comarca de Leme
Juiz a quo: Marcio Mendes Picolo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
O
MUNICÍPIO
DE
LEME
opôs
embargos
declaratórios, em face do julgado colegiado de fls. 293/303,
alegando contradição, pois teria sido considerado como incontroverso
o valor inicialmente executado, quando, em verdade, pende recurso
de apelação que poderá, porventura, atingir a presente execução por
quantia certa.
Pretende, pois, acolhimento para reconhecer a
controvérsia acerca do valor objeto da ação de execução por quantia
certa, a fim de que possa ser objeto de requisição valor inferior a R$
38.155,95, caso seja dado provimento ao recurso interposto nos
autos dos embargos de execução.
A parte embargada fora intimada, possibilitando-lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148053-25.2019.8.26.0000/50000 - Leme - VOTO No 3/5
manifestação nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.
É o breve relatório.

Os embargos de declaração opostos pelo Município
merecem rejeição.
A menção, por si só, no corpo do v. acórdão
embargado, da informação de que “incontroverso o valor
inicialmente executado” não faz coisa julgada, mas somente o
dispositivo do julgado colegiado que deu parcial provimento ao
recurso da parte agravante, isto é, faz coisa julgada apenas a
determinação de readequação do ofício requisitório ao valor,
devidamente atualizado, que foi requerido na exordial desta
execução por quantia certa, nada mais.
Ora, a parte embargante levanta a presente
'contradição' apenas para que possa ser objeto de requisição valor
inferior a R$ 38.155,95, caso seja dado provimento ao recurso de
apelação interposto nos autos dos embargos de execução.

Contudo, como sabido, a expressão/informação
utilizada no v. acórdão não faz coisa julgada, conforme dispõe o art.
504, I, do CPC e, ademais, não se verifica contradição entre os
motivos e a conclusão do acórdão, razão pela qual não há que se
falar em contradição.
Logo, o v. acórdão - ao observar que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148053-25.2019.8.26.0000/50000 - Leme - VOTO No 4/5
foram opostos embargos à execução por quantia certa e que não
haveria discussão quanto ao valor inicialmente executado pelo MP -
não incide em contradição propriamente dita, não fez coisa julgada
quanto a este ponto e, por conseguinte, não impede que,
eventualmente, seja objeto de requisição valor inferior a R$
38.155,95, caso seja dado provimento a recurso interposto nos autos
da ação de embargos à execução, julgando procedentes ou
parcialmente procedentes os embargos à execução.
Vale, a propósito, aqui destacar a r. decisão de fls.
546/547 (na execução por quantia certa) da própria Instância a quo
em que reconhece a possibilidade de reversão do julgado, por
ocasião de julgados posteriores: “O descumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta já ficou exposto na r. Sentença que desacolheu os
embargos à execução (...) Mesmo sendo devedora a Fazenda Pública, o
processo prossegue, inclusive com a expedição de precatório ou ordem de
pagamento por RPV. Caso ocorra a reversão do julgado pela Corte Superior,
evidente que o dinheiro ficará depositado no processo, e o mesmo será
devolvido ao executado. Sem prejuízo, o exequente também pode se
responsabilizar perante o executado, se ocorrer a hipótese do artigo 776 do
Novo CPC”.
Na sequência, por meio da r. decisão de fl. 558 da
execução por quantia certa, determina expressamente que se
aguarde o julgamento definitivo da apelação nos embargos à
execução, que, por sinal, fora desprovida, conforme se vê do v.
acórdão
de
fls.
1189/1197
daqueles
autos
(n.
1003063-08.2018.8.26.0318;
disponibilizado
no
DJE
no
dia
30.07.2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148053-25.2019.8.26.0000/50000 - Leme - VOTO No 5/5
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de Leme.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR